Tribunal: STF
Processo: HC 254482
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antonio Sidnei Ramos de Brito, advogado, em 4.4.2025, em benefício de Matheus de Oliveira Soares Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.607/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 10.7.2023, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP, às penas de cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e cinquenta e cinco dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 1º de dezembro de 2022, por volta das 19 horas e 20 minutos, na Rua Silvio Bonassi, altura do número 120, nesta cidade e comarca de Sorocaba, MATHEUS DE OLIVEIRA SOARES SANTOS, qualificado à fl. 12, foi surpreendido quando trazia consigo, para fins de entrega a terceiro, tráfico e comércio, 313 (trezentas e treze) porções de Cocaína, com peso líquido de 100,75g (cem gramas e setenta e cinco centigramas); 157 (cento e cinquenta e sete) porções de Cocaína, na forma de Crack, com peso líquido de 50,33g (cinquenta gramas e trinta e três centigramas); 142 (cento e quarenta e duas porções) de Tetrahidrocannabinol, com peso líquido de 466,63g (quatrocentos e sessenta e seis gramas e sessenta e três centigramas); um tijolo de Cocaína, com peso líquido de 423,37g (quatrocentos e vinte e três gramas e trinta e sete centigramas); um tijolo de Tetrahidrocannabinol, com peso líquido de 495,76g (quatrocentos e noventa e cinco gramas e setenta e seis centigramas); uma porção sem embalagem de Tetrahidrocannabinol, com peso líquido de 413,61g (quatrocentos e treze gramas e sessenta e um centigramas); uma porção de Tetrahidrocannabinol, com peso líquido de 3,11g (três gramas e onze centigramas), conforme auto de exibição e apreensão (fl. 10/11) e laudo de constatação (fls. 20/25), substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.



    Segundo apurado, informados sobre o envolvimento do indivíduo chamado Matheus com o tráfico de entorpecentes, os policiais militares foram ao endereço indiciado e, autorizados pelo tio de Matheus a ingressar o imóvel, encontraram MATHEUS. No local, o indiciado apontou seu quarto, onde foram encontrados seis sacos com microtubos plásticos vazios utilizados para o comércio de entorpecentes. Na ocasião, MATHEUS informou que armazenava os entorpecentes no sótão do imóvel, onde foi encontrada uma bolsa com 313 porções de cocaína, 157 pedras de crack, 142 porções de maconha, 01 fração de tijolo de cocaína, e uma sacola plástica com uma porção de cocaína sem embalagem, e um saco plástico contendo 01 porção de cocaína sem embalagem, um tijolo de maconha e três cigarros de maconha, duas balanças, e uma grande porção de substância, com peso líquido de 560,71g (quinhentos e sessenta gramas e setenta e um centigramas), e uma porção de substância, com peso líquido de 18,46g (dezoito gramas e quarenta e seis centigramas), ambas de natureza ainda não constatadas” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1502365-32.2022.8.26.0567 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 10.11.2023, a Segunda Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista que a condenação transitou em julgado para a defesa em 1º.12.2023. 



    4. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal estadual na Apelação Criminal n. 1502365-32.2022.8.26.0567 foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 943.607/SP, buscando-se a incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 6.9.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do habeas corpus. 



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma, em 8.10.2024, por ausência de procuração nos autos.



    5. Em 30.10.2024, concedi ordem do Habeas Corpus n. 248.173/SP, para “determinar que o Superior Tribunal de Justiça, afastado o óbice de não conhecimento do Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 943.607 por ausência de procuração, aprecie e julgue seu mérito”.



    6. Em 16.12.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição à revisão criminal, visando o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. O paciente foi condenado a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 01/12/2023. A defesa buscava a aplicação da causa especial de diminuição de pena, alegando ilegalidade na negativa do benefício. 



    3. O Supremo Tribunal Federal determinou que o agravo regimental fosse conhecido e apreciado pelo colegiado da Quinta Turma. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante na negativa da causa especial de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, que justificaria a concessão da ordem de ofício. III. Razões de decidir 



    5. A Corte local concluiu que o agravante é dedicado a atividades criminosas voltadas ao tráfico de drogas, com base na análise dos fatos e provas, não preenchendo os requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    6. A elevada quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de recipientes para embalo de drogas, fundamentaram a decisão de não aplicar a causa especial de diminuição de pena. 



    7. O rito do habeas corpus não admite o reexame do conjunto fático-probatório, inviabilizando a modificação das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘A dedicação a atividades criminosas impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, quando fundamentada em análise de fatos e provas que demonstrem tal dedicação’” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que o paciente “preenche todos os requisitos subjetivos exigidos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pelo que não poderiam as instâncias precedentes inadmitir a aplicação da redução sem ‘fundamentação clara’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “a quantidade de drogas apreendidas, deveria orientar o juízo de piso, apenas na fixação da pena, não podendo ser utilizada, cumulativamente, como pretexto para a não concessão do redutor descrito no parágrafo 04º do artigo 33º, em percentual máximo, porque essa solução traduziria bis in idem” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Argumenta que “a conduta atribuída ao paciente não destoa do que corriqueiramente se atribui ao traficante ocasional de drogas, e por isso, não há razão idônea para que não seja beneficiado com o redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “A) Que em relação a pena imposta ao paciente MATHEUS DE OLIVEIRA SOARES SANTOS, seja aplicada, em grau máximo, a redução prevista no parágrafo 04º, do artigo 33º da Lei 11.343/2006, bem como a fixação do regime aberto para início de cumprimento de sua reprimenda. 



    B) Requer ainda que, em razão da aplicação em grau máximo do redutor descrito no artigo 33º, parágrafo 04º da Lei de Drogas, a pena imposta a MATHEUS DE OLIVEIRA SOARES SANTOS seja fixada em 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 07 (sete) dias, em regime inicial aberto, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos ou por 01 (uma) restritiva de direito e 01 (uma) de multa, nos moldes do artigo 44º, § 2º, do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da Execução, expedindo-se o competente alvará de soltura” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 1º.12.2023, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 4.4.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, é de se anotar que, no acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Messod Azulay Neto, que afastou o alegado constrangimento ilegal na exclusão do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O Relator assim concluiu:



    “Ao contrário do que sustenta a defesa, a dedicação a atividades criminosas não foi presumida exclusivamente em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos – 313 (trezentas e treze) porções de cocaína, com peso líquido de 100,75g (cem gramas e setenta e cinco centigramas); 157 (cento e cinquenta e sete) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 50,33g (cinquenta gramas e trinta e três centigramas); 142 (cento e quarenta e duas) porções de tetrahidrocannabinol, com peso líquido de 466,63g (quatrocentos e sessenta e seis gramas e sessenta e três centigramas); um tijolo de cocaína, com peso líquido de 423,37g (quatrocentos e vinte e três gramas e trinta e sete centigramas); um tijolo de tetrahidrocannabinol, com peso líquido de 495,76g (quatrocentos e noventa e cinco gramas e setenta e seis centigramas); uma porção sem embalagem de tetrahidrocannabinol, com peso líquido de 413,61g (quatrocentos e treze gramas e sessenta e um centigramas); uma porção de tetrahidrocannabinol, com peso líquido de 3,11g (três gramas e onze centigramas). 



    Além da elevada quantidade e variedade de entorpecentes, havia um grande número de recipientes para o embalo de drogas, circunstâncias essas, devidamente fundamentadas, que levaram à conclusão de que o agravante não ostenta os requisitos cumulativos do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 



    Assim, para que a pretensão de ver reconhecido o tráfico de drogas privilegiado, seria imprescindível reexaminar todo o conjunto fático-probatório, cujo rito do habeas corpus não admite. A esse respeito: (...)



    Com efeito, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem de ofício, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios fundamentos” (fls. 6-7, e-doc. 5).



    12. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias do caso concreto, em que houve a apreensão de grande quantidade de entorpecentes (524,12g de cocaína, 50,33g de crack e 1.379,11g de tetrahidrocannabinol), conjugadas com o fato de encontrar-se “um grande número de recipientes para o embalo de drogas”.



    13. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida análise dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora